Tribunal: CARF
Processo: 13603.001606/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.001606/2010-03
ACÓRDÃO
2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO AUGUSTO DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se
omissão
de
rendimentos
os
valores
recebidos
acumuladamente, decorrente de ação judicial, não declarados pelo
contribuinte.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível antes de notificado do
lançamento.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS com repercussão geral,
“não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente
aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para que sobre rendimentos pagos
acumuladamente sejam aplicadas as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto de renda na fonte com base nas
respectivas alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de
competência). Ademais, deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra RONALDO AUGUSTO DE
ARAUJO, CPF 118.592.456-68, fls. 32/36, originada da revisão dos dados
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, no valor de R$ 7.361,85,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls 33, foi
apurada omissão de rendimentos, no valor de R$ 29.531,27, recebidos em
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
3
decorrência de ação judicial. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 932,56.
Foi constatada, também, dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$
1.933,07, por falta de comprovação.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 4/6/10, conforme
tela de fls. 28. Apresentou impugnação em 1/7/10, conforme instrumento de fls.
2/7, por intermédio de procurador, documentos de fls. 08, com as seguintes
razões de contestação.
No ano de 2008, o impugnante recebeu indenização trabalhista decorrente de
perdas salariais de reclassificação de nível inferior ao que anteriormente exercia,
de cunho indenizatório, referente ao período de 1/4/87 a 31/3/88 (12 meses),
pagos por meio de precatório pelo Banco do Brasil.
De acordo com planilha de cálculos do processo os valores são os seguintes:
Diferenças de indenização de perdas salariais
11.041,12
Juros
18.576,13
FGTS
779,01
Total
30.396,26
Líquido recebido
29.454,91
Esclarece que a Universidade Federal de Minas Gerais, reclamada no processo
judicial, estava obrigada a fazer a retenção do imposto de renda na fonte,
conforme art. 46 da Lei no 8.541/92.
O Banco do Brasil não fez a retenção por entender que o rendimento não era
tributável. Não pode o impugnante ser punido pela não retenção por parte da
reclamada.
O valor de R$ 11.041,12 se refere à parcela indenizatória. Se fosse devido
imposto, deveria ser apurado mês a mês, pelo regime de competência, conforme
tabelas e alíquotas da época a que se refiram, critério estabelecido no Ato
Declaratório no 1/09 da PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Já o valor de R$ 18.576,13 é relativo a juros de mora apurados no período de 4/87
a 10/06. Em virtude de sua natureza indenizatória não há incidência de imposto
de renda. Cita entendimento jurisprudencial neste sentido.
No valor considerado como omissão, está incluído verbas de férias e FGTS, não
tributáveis, devendo ser excluídas da base de cálculo. Há também 13o salário,
tributado à parte, o que reduz o valor do cálculo mensal.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
4
O impugnante solicitou ao Sindicato dos Funcionários Públicos de Belo Horizonte
a planilha de memória de cálculos, mês a mês, desde 4/87 a 10/06, para
apresentação à Receita Federal, pois o processo na justiça federal está arquivado.
Requer prazo para anexar os referidos cálculos mês a mês para provar o alegado.
Requer seja julgada procedente a impugnação para excluir a omissão de
rendimentos no valor de R$ 29.531,27, o cancelamento do crédito tributário e da
cobrança com vencimento em 6/7/10 e o direito de transmitir a declaração
retificadora do exercício 2009.
A decisão da DRJ julgou procedente em parte a Impugnação no seguinte sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se omissão de rendimentos os valores recebidos acumuladamente,
decorrente de ação judicial, não declarados pelo contribuinte. No caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Conforme
art. 12 da Lei no 7.713/88, os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados no mês de seu recebimento.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível antes de notificado do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
b) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização;
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
5
VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, importante mencionar queo Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido. Esse entendimento deve ser aplicado por este
Conselho, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, entendo que no cálculo do imposto incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente discutidos no processo ora analisado devem se aplicar as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, a fim de permitir a incidência do
imposto na fonte com base nas respectivas alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de
isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
Por fim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na Impugnação, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do
Anexo II do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
2023, reproduzo no presente voto a decisão da DRJ com a qual concordo e que adoto (com
exceção das matérias acima mencionadas):
Não houve contestação da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 1.993,07, portanto, considera-se parte não litigiosa, podendo ser
exigida de imediato a teor dos artigos 17 e 21, §1o do Decreto no 70.235/72.
Quanto à alegação de que o Banco do Brasil não fez a retenção por entender que
o rendimento não era tributável, sem razão o contribuinte, pois, a retenção foi
feita na fonte sobre os rendimentos recebidos em ação judicial. O imposto retido
pela fonte pagadora (Banco do Brasil) foi no valor de R$ 932,56 = (31.085,55 x 3%)
conforme Dirf – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, tela de fls. 38.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
6
Este valor já foi compensado, quando da apuração do imposto devido (notificação
de lançamento).
A Lei no 10.833, de 29/12/03, no art. 27, assim prevê:
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer
deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
Argumenta o contribuinte que o valor de R$ 11.041,12 se refere à parcela
indenizatória. O documento de fls. 16, Resumo em 31/10/2006 dos cálculos
apurados na ação judicial, informa na coluna “Diferenças Apuradas” o valor de R$
11.041,12, sem discriminação de quais verbas integram este valor. O valor foi
recebido a título de diferenças de reenquadramento de níveis salariais, portanto
são consideradas verbas remuneratórias passíveis de incidência de imposto de
renda.
O contribuinte, em momento algum, provou que os rendimentos recebidos na
justiça federal têm caráter indenizatório. O simples fato de ter sido recebido
acumuladamente, não dá aos rendimentos a natureza indenizatória. Tratam-se de
diferenças salariais reconhecidas pela justiça (mudança de níveis salariais),
portanto, rendimentos tributáveis.
No mesmo sentido, os “Juros Apurados”, no valor de R$ 18.576,13, fls. 16, são
tributáveis. Conforme Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99,
art. 43, I, §3o, são tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, incluídos os juros de
mora sobre tais remunerações:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
[...]
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização
monetária, os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
7
pagamento das remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, parágrafo único).
Jurisprudência dos tribunais, acerca da não incidência de imposto de renda sobre
juros decorrentes de verbas recebidas em ação trabalhista, não vinculam os
julgados administrativos. Esta autoridade julgadora deve aplicar os comandos
contidos na legislação do imposto de renda, tendo em vista que a atividade
administrativa é vinculada à lei, não podendo dela se afastar. Ademais, decisões
do poder judicial somente fazem efeito entre as partes envolvidas nos processos
judiciais que originaram as decisões.
Pede o contribuinte que, se o imposto for devido, que seja calculado aplicando-se
o regime de competência, apurado mês a mês, conforme tabelas e alíquotas da
época a que se refiram, critério estabelecido no Ato Declaratório no 1/09 da PGFN
– Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Neste ponto, cumpre esclarecer que os rendimentos recebidos acumuladamente
são tributados no mês do seu recebimento, conforme artigo 12 da lei no 7.713, de
22/12/88.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no exercício de sua competência,
emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287, de 12 de fevereiro de 2009, aprovado por
despacho do Ministro de Estado da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União
em 13 de maio de 2009, onde se recomendou a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, com relação às ações judiciais que
visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e não global.
A referida recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de
março de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante
nas ações judiciais mencionadas.
A posição adotada pela PGFN embasou-se no reconhecimento da existência de
jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
O Ato Declaratório até então vigente foi objeto de suspensão quando se emitiu o
Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010, porque o Supremo
Tribunal Federal, instado a se pronunciar, alterou entendimento para reconhecer
a repercussão geral nos recursos extraordinários nos 614.406 e 614.232.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
8
Ora, como uma das premissas do Parecer PGFN/CRJ no 287/09, tanto quanto do
respectivo AD PGFN no 1/09, era a ausência de perspectivas de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, o reconhecimento da repercussão geral pelo STF
acabou por afastar essa proposição e abriu novas perspectivas em favor da tese
defendida pela Fazenda Nacional, ou seja, a da tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime do artigo 12 da lei no 7.713/88.
Também é importante ressaltar que a medida provisória no 497, de 27 de julho de
2010, convertida na lei no 12.350/10, introduziu na lei no 7.713/88 o artigo 12-A,
caput, e seu §1o, e estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, a partir de 1o de janeiro de 2010 passaria a se dar por um
regime especial, onde o imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos
pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Consoante a Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que
dispõe sobre a apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente
de que trata o artigo 12-A da lei no 7.713/88, a nova regra tem vigência a partir de
28 de julho de 2010, podendo, entretanto, por opção do contribuinte, ser aplicada
no período de 1o de janeiro a 27 de julho de 2010, observado o disposto no seu
artigo 13.
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados
na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na
apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-
calendário de 2010, do seguinte modo: [...]
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS no
ano-calendário 2008. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da lei
no 7.713/88, na redação dada pela lei no 12.350/10, e na Instrução Normativa RFB
no 1.127/11.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
9
E como o artigo 12 da lei no 7.713/88 está em vigor, não há como calcular o
imposto correspondente aos rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano-
calendário 2008 pelo regime de competência, observando que a notificação de
lançamento foi regularmente lavrada em 17/5/10.
Desta forma, conclui-se que o valor recebido pelo contribuinte, conforme
informado pelo Banco do Brasil S/A, tela de DIRF fls. 38, em 1/2008, de R$
31.085,55, com IRRF de R$ 932,56 (já aproveitado/compensado nesta
notificação), é considerado rendimento tributável no momento do recebimento
pelo contribuinte.
Alega, ainda, que no valor recebido estão incluídas verbas de férias e FGTS, de
natureza não tributável, devendo ser excluídas da base de cálculo e, também, o
13o salário (que tem tributação em separado). Como já dito anteriormente, a
planilha de fls. 16 demonstra a apuração de diferenças salariais sem identificação
de verbas específicas, a não ser o FGTS que consta em coluna separada.
A título de esclarecimento, se nas diferenças salariais tivesse incluída a rubrica
férias, esta seria tributável, conforme art. 43, II do RIR/99, já reproduzido neste
voto.
Por outro lado, na planilha de fls. 16, consta a coluna “FGTS apurado”, no valor de
R$ 779,01, parcela considerada não tributável que deverá ser excluída do campo
de incidência do imposto.
A fiscalização apurou omissão de rendimentos de R$ 29.531,27 = (31.085,55 –
1.554,28), qual seja, do total recebido, atualizado até a data do pagamento, foram
deduzidos os honorários advocatícios constantes do demonstrativo de
pagamento, fls. 12.
De acordo com o resumo apresentado pelo contribuinte, fls. 16, as verbas
recebidas totalizaram R$ 30.396,26, em 31/10/2006. O FGTS de R$ 779,01
corresponde a 2,56% do total recebido (30.396,26 x 2,56% = 779,01). Com a
atualização dos valores a receber, na data do pagamento, 1/2008, foi pago ao
contribuinte R$ 31.085,55, aplicando-se o mesmo percentual de 2,56%, o FGTS
atualizado passou a ser de R$ 795,79.
Diferenças apuradas
Juros apurados
FGTS apurado
Total Bruto
Total líquido
11.041,12
18.576,13
779,01
30.396,26
29.454,91
De acordo com o Perguntas e Respostas do IRPF 2009, os honorários advocatícios
podem ser deduzidos dos rendimentos na proporção de sua natureza, tributáveis,
isentos e não tributáveis:
ADVOGADOS E DESPESAS JUDICIAIS
411 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
10
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma
maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos
podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva
e os isentos e não-tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o valor pago ao beneficiário do
pagamento (ex: advogado).
(Lei n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 12; Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 56, parágrafo
único)
Assim, considerando os rendimentos tributáveis recebidos de R$ 31.085,55,
retirado o valor do FGTS atualizado R$ 795,79 (parcela não tributável), os
rendimentos passam a ser de R$ 30.289,76.
Se o FGTS é verba não tributável e representa 2,56 % do montante recebido, a
parte tributável corresponde a 97,44% (100 – 2,56). Proporcionalizando os
honorários advocatícios ao percentual dos rendimentos tributáveis (97,44%),
conforme documento de fls. 12 foi pago R$ 1.554,28, somente pode ser abatido
dos rendimentos tributáveis honorários de R$ 1.514,49 (1.554,28 x 97,44%).
Assim, os rendimentos tributáveis recebidos em ação trabalhista deve ser
considerado no valor de R$ 28.775,27 = (30.289,76 – 1.514,49).
Refeitos os cálculos, o imposto a pagar passa a ser de R$ 7.153,95:
Exercício 2009
Notificação
Julgamento
Rend. Tributáveis declarados
68.917,60
68.917,60
Omissão de rendimentos (30.289,76 – 1.514,49)
29.531,27
28.775,27
Total de Rendimentos Tributáveis
98.448,87
97.692,87
Total das deduções declaradas (38.239,92 – 1.933,07)
36.306,85
36.306,85
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
11
Contr. à Previdência Privada/FAPI
284,07
284,07
Total das Deduções
36.590,92
36.590,92
Base de Cálculo
61.857,95
61.101,95
Imposto Devido
10.425,00
10.217,10
IRRF
436,60
436,60
IRRF sobre os rendimentos omitidos ação judicial
932,56
932,56
Total do Imposto Recolhido
1.369,16
1.369,16
Imposto a Pagar
9.055,84
8.847,94
Imposto a Pagar Declarado
1.693,99
1.693,99
Saldo do Imposto a Pagar
7.361,85
7.153,95
Em relação ao pedido de dilação de prazo para apresentação de provas, nos
termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, o contribuinte deve apresentar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua defesa, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir na impugnação. Não ficou
demonstrado nos autos nenhuma das situações previstas no art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72 para apresentação de provas posteriormente.
Quanto ao pedido que seja concedido o direito de transmitir a declaração
retificadora do exercício 2009, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 147 do
CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível antes de notificado do lançamento.
Voto pela procedência em parte da impugnação e manutenção de parte do
crédito, no valor de R$ 7.153,95, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
MARCILENE PEREIRA PINTO
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que sobre rendimentos pagos acumuladamente sejam aplicadas as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, a fim de permitir a
incidência do imposto de renda na fonte com base nas respectivas alíquotas progressivas e
respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência). Ademais, deve ser excluído
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001606/2010-03
12
da base de cálculo do imposto de renda a parcela correspondente aos juros de mora sobre as
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 109
DF CARF MF
Original